Tribunal: TJDFT
Processo: 0713871-86.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0713871-86.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS EM SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADA: ELAINE MARIANO PEREIRA DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra decisão desta Presidência que inadmitiu o apelo especial ou recurso extraordinário. A parte agravante sustenta a inaplicabilidade do enunciado 7 da Súmula do STJ e repisa os fundamentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004